Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS GENITORES. VONTADE DA ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO DA MENOR. AUSÊNCIA DE PECULIARIEDADES A IMPOSSIBILITAR O INSTITUTO. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. VIABILIDADE.
1. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado entre os pais separados, ainda que para isso seja necessária a reorganização de hábitos das novas famílias. Assim, mera divergência entre as partes, incluindo a adolescente, não pode resultar no afastamento da guarda compartilhada, quando inexistentes outros motivos que, somados, impossibilitem o compartilhamento da guarda, observando, ao final o melhor interesse e a proteção da infante.
2. O pedido de ampliação do regime de visitas deve ser deferido e estabelecido de forma a proporcionar a reaproximação da genitora com sua filha de forma gradual, porém não restritiva, a fim de atingir ao máximo da finalidade da guarda compartilhada.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.